Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720340-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WAGNER MARQUES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n.o 0704329-97.2018.8.07.0006, rejeitou os embargos de declaração em que se pleiteava a consideração de correção e incidência de juros sobre o valor principal da dívida e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor das partes Em suas razões recursais (ID n.o 59294977 - Pág. 7), a parte agravante sustenta que a r. Decisão Agravada é omissa acerca dos valores apontados pela contadoria judicial, bem como quanto aos termos contratuais que foram mantidos, excetuando a cobrança de honorários contratuais. Afirma que a quantia de R$ 49.432,94 (quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) apontada pela r. Decisão de ID n.o 179372256 do processo originário, e ratificada pela Decisão agravada, e anuída erroneamente pelo Réu, (ID n.o 177114348 do processo n.o 0704329-97.2018.8.07.0006), está incorreta, face a adoção de premissa equivocada, porquanto desconsiderou as atualizações e incidência de juros devidas. Aduz que a probabilidade do direito resta demonstrada já que a Agravante chamou o feito à ordem e demonstrou exaustivamente que os cálculos apresentados basearam-se em premissa equivocada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que, caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, os valores bloqueados serão liberados em favor do Agravado, frustrando parte da execução. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela de urgência recursal, a fim de impedir a liberação dos valores em favor do devedor/Agravado, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, determinado que o valor a ser levantado pela Agravante FUNCEF deverá ser a quantia devida em 25/10/2019 que totaliza de R$ 53.582,91 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos). Preparo regular (ID n.o 59294979). É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. No caso, verifica-se que na decisão de ID n.o 179372256, de 27/11/2023, o Juízo a quo fez constar que “a autora faz jus ao valor de R$ 42.627,86 que deve ser atualizado até a data do depósito feito pelo réu em 30/10/2019”. Logo em seguida, em análise dos cálculos apresentados pelo devedor (ID n.o 177114348), os acolheu informando que estes estavam nos exatos termos determinado e que após a preclusão da decisão, fosse expedido o alvará de levantamento em favor da autora no valor de R$ 49.432,94 e o saldo remanescente em favor do réu. Intimadas as partes e não se insurgindo contra o acolhimento dos cálculos da dívida atualizada apresentados pelo executado, a matéria tornou-se preclusa, conforme decisão de ID n.o 188028508: “O pedido da autora não merece acolhimento, uma vez que trata de matéria já decidida na qual se operou a preclusão, vedada a rediscussão em face do que preceitua o art. 507 do CPC”. É evidente que a agravante quer rediscutir matéria preclusa, interpondo petições e recursos para com o fim de atingir a decisão de ID n.o 179372256, de 27/11/2023, o que não é possível. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como a reiteração do pedido não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 27/11/2023, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora. Logo, evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador